Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO VERBAL. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB O REGIME DE EMPREITADA. OBRA EM EDIFÍCIO HOSPITALAR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO CONTRATADO QUALIFICADO. VALORES ADIANTADOS SEM CORRESPONDÊNCIA EM SERVIÇOS. REPETIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. RÉU. CITAÇÃO REGULAR. APERFEIÇOAMENTO. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. EFEITOS. IRRADIAÇÃO. FATOS INCONTROVERSOS E NÃO NEGADOS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. REABERTURA DO PRAZO PARA DEFESA OU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE LEGAL. RELAÇÃO JURÍDICA A ENVOLVER DIREITOS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INADEQUAÇÃO E INOCUIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. FIXAÇÃO CONSOANTE GRAU DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MODULAÇÃO. REJEIÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA.
1. Aperfeiçoada a citação com observância das formalidades, cautelas e advertências de lei, a inércia do réu implica a qualificação da revelia, com os efeitos, em se tratando de relação jurídica que encarta direitos disponíveis, que lhe são inerentes, obstando que, reconhecendo o vínculo que enlaça os litigantes, consubstanciado em contrato de prestação de serviços concertado pela via tácita e sob o regime de empreitada, e sua mora, subsista vício passível de legitimar que o prazo para defesa seja reprisado, pois acobertado pela preclusão, e, ostentando natureza peremptória, é impassível de repetição.
2. Os efeitos inerentes à revelia afetam exclusivamente os fatos alinhados, ensejando que restem recobertos com presunção relativa de veracidade, tornando-os incontroversos, salvo se os elementos coligidos aos autos induzirem conclusão diversa, não afetando as condições da ação e/ou pressupostos processuais nem determinando o acolhimento do pedido, cuja pertinência e procedência devem ser aferidas mediante o enquadramento do apurado ao tratamento que lhe é dispensado pela lei ante a circunstância de que os fatos é que devem ser conformados ao legalmente regulado.
3. Aperfeiçoada a revelia sob o figurino legal, ao revel é assegurado integrar-se à relação processual no estágio em que acorrer ao processo, sendo-lhe permitido, inclusive, postular a produção de provas, desde que cabíveis, necessárias e úteis, ponderados, ademais, os efeitos inerentes à contumácia no tocante ao recobrimento dos fatos alinhados como causa de pedir com o véu sobre eles lançado pela preclusão consumativa que se aperfeiçoara ao deixar de se defender, tornando inviável que, admitido o liame negocial que enlaçara as partes e sua própria inadimplência, demande dilação probatória sem lastro para subsidiar a elucidação do litígio por estarem os fatos acobertados e tornados incontroversos (CPC, art. 344 e 345).
4. Qualificada a revelia e operada a irradiação dos efeitos que lhe são próprios, deixando laente a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o indeferimento de prova pericial postulada pelo revel desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, se conforma com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa, notadamente quando, diante da contumácia em que incorrera, os fatos restaram recobertos por presunção legal de veracidade, tornando-os incontroversos e tornando dispensável incursão probatória, e a prova documental colacionada os corroborara.
5. Conquanto os efeitos inerentes à revelia ostentem natureza relativa e somente incidam sobre os fatos, não descerrando como consectário o acolhimento do pedido, encontrando os fatos alinhados como causa de pedir ressonância nos demais elementos colacionados pela parte autora e no próprio reconhecimento advindo do revel quanto à subsistência do vínculo e sua inadimplência, devem ser assimilados como retrato do havido, conduzindo ao acolhimento do pedido ressarcitório formulado em seu desfavor, inclusive porque inviável que, superadas as fases processuais que asseguravam à parte inadimplente a faculdade de contestar ou elidir os efeitos da inadimplência, sejam reprisadas (CPC, arts. 344 e 373, II).
6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa ordem e gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, tendo sido observada a natureza e complexidade da causa, bem como a correta distribuição dos encargos sucumbenciais à luz do cotejo entre o postulado, o assimilado e aquilo que fora rejeitado, descarece de qualquer reparo o provimento sentencial que fixara os honorários advocatícios mediante ponderação da sucumbência recíproca, mas desproporcional, experimentada pelos litigantes.
7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
8. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.